Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-80.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que teve seu nome inserido em estatuto social de organização não governamental criada pelo irmão, como diretora de comunicação, sem sua anuência. Pretensão ressarcitória pelos danos materiais e morais experimentados. Prescrição inocorrida. Pretensão, a rigor, que nasceu com a ciência da autora do ocorrido. Perícia grafotécnica que atestou a falsificação da

Ementa:
Responsabilidade civil. Autora que teve seu nome inserido em estatuto social de organização não governamental criada pelo irmão, como diretora de comunicação, sem sua anuência. Pretensão ressarcitória pelos danos materiais e morais experimentados. Prescrição inocorrida. Pretensão, a rigor, que nasceu com a ciência da autora do ocorrido. Perícia grafotécnica que atestou a falsificação da assinatura da autora no ato constitutivo. Réu que admitiu, em conversa por ele juntada, a inserção do nome da autora na ata. Indenização que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.